Tribunal: CARF
Processo: 11070.903344/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.903344/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
AGCO IMPLEMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 900, de
30/12/2008, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$
20.818,24 (de um total pleiteado de R$ 51.046,96), todo fundado no suposto crédito do
REINTEGRA referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2012 (fl.02).
Enquadramento legal citado: Art. 1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011; Decreto no 7.633, de
2011; Instrução Normativa RFB no 900, de 2008; Art. 74 da Lei 9.430, de 1996.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:

Cientificada da decisão em 21/01/2013 (fl.237) e inconformada apresentou
manifestação de inconformidade em 20/02/2013 (fl.02 e ss) contestando a decisão
administrativa com os seguintes argumentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.903344/2012-15
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.903344/2012-15
 Não solicitou em duplicidade os créditos do REINTEGRA;
 Em relação à NF 301147 (RE nã
incorretamente sendo que o número correto é 2120350991/0 e não o informado de no
2120368817/2 (doc.04).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade quanto a
possibilidade de reconhecimento do direito creditório da Recorrente sobre as 30 NFs emitidas
entre 29/02/2012 e 31/03/2012, porém averbadas no 2o Trimestre de 2012 e inexistência do
aproveitamento em duplicidade dos créditos do REINTEGRA.
É o Relatório.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.903344/2012-15

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo, considerando-se a data da postagem do recurso
apresentado constante nos autos e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive quanto à
competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a recorrente contesta no presente recurso as inconsistências
detectadas no PERDCOMP quanto ao aproveitamento do crédito relativo as notas fiscais
emitidas fora do trimestre-calendário do crédito informado.
A recorrente sustenta que o total de 30 Notas Fiscais que integraram o cálculo do
crédito foram emitidas entre 29.02.2012 e 31.03.2012 - conforme Tabela n° 02, que integrou o
Despacho Decisório. Entretanto, tais NFs foram averbadas somente no 2° Trimestre de 2012,
tendo sido a mais tardia delas averbada em 23.04.2012.
A Instância a quo, sobre esse ponto assim se manifestou:
Com relação às notas fiscais emitidas fora do trimestre relacionado ao direito creditório,
a qual constituiu um dos motivos do indeferimento parcial do pleito, a legislação de
regência determina que, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se
refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da Nota Fiscal de
venda do produtor. A Nota Fiscal com data de saída não inserida no trimestre-calendário
não se constitui em documento comprobatório de operação de exportação com direito ao
crédito do período de apuração em análise.
Referido fato apontado no Despacho Decisório não foi comprovado pela requerente por
meio de apresentação de documentação comprobatória.
Por fim, não há nos autos provas suficientes que suportem a existência do direito
creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe aproveitam.
Trata o presente de Ressarcimento e da Compensação de créditos apurados no
âmbito do Reintegra instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011,
convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Vejamos a legislação de regência:
Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.903344/2012-15

Decreto no 7.633, de 2011
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente
na sua cadeia de produção.
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA para,
a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria. (grifos nossos)

A IN/RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época, que disciplinava a restituição,
ressarcimento e compensação, previa, no caso de Créditos do Reintegra, o cumprimento de
exigências normativas, tais como:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de
23 de dezembro de 2011)
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido
após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de
dezembro de 2011)
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação;
e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro
de 2011)
II - a averbação do embarque. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.903344/2012-15

fiscal de venda do produtor. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação
cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo administrativo ou judicial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não
se encontra na situação mencionada no § 5o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)

Verifica-se que o instrumento normativo da RFB, autorizado pela Lei que instituiu
o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), bem como pelo seu decreto regulamentador, colocou como condição para
aproveitamento do crédito que, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere
o crédito, deveria ser levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda
do produtor. Tal condição se manteve nos mesmos termos nas INs posteriores que dispunham
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
O PERDCOMP analisado nos autos refere-se ao Período de apuração do crédito:
2o TRIMESTRE 2012. Na Análise de Crédito constante no Despacho Decisório às fls. 233
foram excluídas as Notas Fiscais informadas no PER/DCOMP e não emitidas no trimestre do
crédito.
O recorrente confirma que tais Notas Fiscais foram emitidas entre 29.02.2012 e
31.03.2012, anteriores portanto ao Período de apuração do crédito informado no PERDCOMP,
porém alega que o seu aproveitamento tardio se deu em razão de terem sido averbadas somente
no 2° Trimestre de 2012.
Não assiste razão à recorrente.
A averbação do embarque é um dos requisitos para a transmissão de pedido de
ressarcimento do Reintegra, que poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos contados do
encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque, o que ocorrer por
último. Ou seja, o contribuinte poderia ter transmitido o PERDCOMP posteriormente à data de
averbação de embarque, mas o trimestre-calendário a que se refere o crédito, deveria levar em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor, o que não ocorreu no
caso, pois incontroversamente as Notas Fiscais relacionadas no item “C” das Informações
complementares das inconsistências apuradas do Despacho Decisório não foram emitidas no
trimestre do crédito informado no PER/DCOMP.
A alegação de não aproveitamento em duplicidade dos créditos do REINTEGRA,
que não é possível verificar pelo que consta nos autos, não se mostra relevante face às
inconsistências apontadas conforme vedação imposta pelo ato normativo.
Assim, tendo em vista a restrição contida no § 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 900,
de 30/12/2008, vigente à época, reproduzida nas INs posteriores que dispunham sobre
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.903344/2012-15

restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, não merece reparos a decisão recorrida quanto a manutenção do indeferimento parcial
do pleito em relação às notas fiscais emitidas fora do trimestre relacionado ao direito creditório.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital